Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-15.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004127-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 14.707.364/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADAO JOSE FERNANDES JUNIOR - CPF: 097.240.476-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFAL – SUSPENSAO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1004127-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
XCMG Brasil Industria Ltda.
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto não se encontram preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que, com ele, o resultado final prático do referido recurso restará esvaziado, dada a possibilidade de o Agravante ser injustamente autuado pelo fisco mato-grossense.

Aduz que, a relevância da argumentação jurídica restou consignada detalhadamente, ante a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Mato Grosso com supedâneo em Lei Estadual antes da edição ou até mesmo da vigência da Lei Complementar Federal, devendo-se, sobretudo, observar o princípio da anterioridade plena e nonagesimal consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Pontua que, as determinações impostas pelo Convênio ICMS nº. 236, de 27 de dezembro de 2021, e também pela Lei Estadual nº. 10.337, de 16 de novembro de 2015, que acrescentou nova redação ao inciso IV-A, do artigo 2º, cumulado com § 2º, do artigo 18, da Lei Estadual nº. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, antes da entrada em vigência da lei complementar que disciplina a cobrança do ICMS-DIFAL consistem em verdadeiras ameaças de lesão ao direito líquido e certo da Agravante, da qual não pode ser compelida a recolher ICMS-DIFAL para o Estado do Mato Grosso.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 133989161).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOT O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
XCMG Brasil Industria Ltda.
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando suspensão das cobranças do ICMS DIFAL, exercício 2022, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo vindicado.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão; contudo, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o Supremo Triunfal Federal, ao julgar, no dia 24/02/2021, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), firmou a tese no sentido de que
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
" e, consequentemente, declarou “
a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
.

Diante da necessidade de Lei Complementar para que os Estados possam cobrar DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, foi editada a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, publicada em 05/01/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança da exação.

Com a publicação da LC190/2002 o Fisco Estadual pretende iniciar de imediato com a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações de comercialização e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, sob o fundamento de que nessa hipótese não houve criação de novo tributo e nem a majoração do tributo já existente, de modo que o princípio da anterioridade anual e/ou nonagesimal não precisaria ser observado.

A esse respeito, sabe-se que já foram concedidas várias liminares em 1º e 2º Grau, no sentido de obstar a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício de 2022, de modo a observar aos princípios da anterioridade.

Imperioso consignar que, este Sodalício, em decisão recente proferida pela eminente Presidente Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, suspendeu as liminares proferidas pelos Magistrados de Primeiro Grau em mandados de segurança que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

Na referida decisão, consignou que:

(...) Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

(...)

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.

Desse modo, por amoldar-se a pretensão ora discutida na situação retro mencionada,
não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022